Tribunal: TJSP
Processo: 0003585-17.2015.8.26.0493
Classe: Apelação Criminal / Maus Tratos
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Nulidade – Denúncia capitulando a conduta do agente no art. 8o, V, da Lei n. 7.853/89 – Sentença condenatória que reconhece a causa de aumento de pena prevista no §1o do referido dispositivo legal – Menoridade da vítima mencionada na denúncia – Emendatio libelli – Cerceamento de defesa inexistente
Inexiste prejuízo à defesa pelo fato de a denúncia ter capitulado a conduta do agente no art.

Ementa:
Nulidade – Denúncia capitulando a conduta do agente no art. 8o, V, da Lei n. 7.853/89 – Sentença condenatória que reconhece a causa de aumento de pena prevista no §1o do referido dispositivo legal – Menoridade da vítima mencionada na denúncia – Emendatio libelli – Cerceamento de defesa inexistente
Inexiste prejuízo à defesa pelo fato de a denúncia ter capitulado a conduta do agente no art. 8o, V, da Lei n. 7.853/89, e a sentença condenatória ter reconhecido de ofício a causa de aumento de pena prevista no §1o do referido dispositivo legal, pois a menoridade da vítima foi devidamente mencionada na exordial. Cuida-se de hipótese não de mutatio libelli, mas sim de emendatio libelli, que está prevista no art. 383 do CPP, que pode ser procedida de ofício, tanto em primeiro como em segundo grau de jurisdição, independentemente de qualquer formalidade prévia.

Maus-tratos – Descumprimento de ordem judicial expedida na ação civil que tutela interesses de vítima com deficiência e apropriação de benefício previdenciário de pessoa com deficiência – Ofendido menor de 14 anos – Conjunto probatório desfavorável aos réus lastrados em documentos e depoimentos coerentes e harmônicos de testemunhas – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo, bem como de majorantes
Comete o crime de maus tratos majorado, previsto no art. 136, caput e § 3o, do CP, aquele que expõe a perigo a vida ou a saúde de pessoa menor de 14 anos sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina.
Pratica, por sua vez, o delito de descumprimento de ordem judicial expedida em ação civil que tutela interesses de pessoa com deficiência, na sua modalidade majorada, descrito no art. 8o, V e §1o, da Lei n. 7.853/89, aquele que deixa de cumprir, retarda ou frustra execução de ordem judicial expedida na ação civil a que alude a referida norma, que visa tutelar os interesses de pessoa menor de 18 anos com deficiência.
Perpetra, ademais, a infração de apropriação de rendimento de pessoa com deficiência, tipificada pelo art. 89 da Lei n. 13.146/15, o agente que se apropria de ou desvia bens, proventos, pensão, benefícios, remuneração ou qualquer outro rendimento de pessoa com deficiência.
As palavras das testemunhas, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos delitos em questão, quanto sua autoria e dolo.

Cálculo da Pena – Imposição de privação de liberdade superior a quatro anos – Inaplicabilidade da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos por não atendimento ao requisito contido no inciso I, do art. 44, do CP
Na hipótese de ter sido imposta privação de liberdade superior a quatro anos, não se concebe sua conversão em pena restritiva de direitos, uma vez não ter sido atendido o quanto previsto no inciso I, do art. 44, do CP.

Justiça gratuita – Isenção do pagamento de custas e despesas processuais – Inadmissibilidade – Matéria afeta ao Juízo da VEC
A isenção do pagamento de custas e despesas processuais ou concessão de Justiça Gratuita são matérias afetas ao juízo da execução, cabendo lembrar, inclusive, a previsão da Lei n. 1.060/50, segundo a qual eventual isenção não desobriga ao pagamento, ficando este apenas suspenso enquanto durar a hipossuficiência financeira.